Tribunal: STF
Processo: HC 94752
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE
   JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
   REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
1.      O trancamento da ação penal
   por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se
   quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa
   extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o
   que não ocorre no caso sob exame.
2.      A denúncia que descreve as
   condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada,
   estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é
   inepta
3.      O habeas corpus não é a via processual adequada à
   análise aprofundada de matéria fático-probatória.
        Ordem
   indeferida.